Tribunal: TJBA
Processo: 8049910-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049910-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: RAQUEL SALES SOUSA

Advogado(s)
:
MATEUS MOURA SANTANA, LUIS ALBERTO CARNEIRO DA SILVA PINHO, ITALO FILIPE DOS SANTOS CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para autorizar o depósito judicial de até 30% dos vencimentos líquidos da autora e suspender os descontos em folha decorrentes de contratos de empréstimo consignado, inclusive aqueles firmados com o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação dos descontos em folha decorrentes de contratos de empréstimo consignado no âmbito de ação de superendividamento; e (ii) estabelecer se a ausência de depósito judicial pela consumidora autoriza a revogação da medida liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de superendividamento tem por objeto a repactuação de dívidas, com fundamento no art. 54-A do CDC, incluído pela Lei nº 14.181/2021, não havendo pedido de nulidade contratual.

A limitação dos descontos visa à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, conforme previsto no art. 104-A do CDC e no princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

A constatação de que mais de 50% da renda da autora está comprometida com descontos autoriza, em cognição sumária, a concessão de tutela cautelar para reorganização financeira responsável.

O Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea “h”, não exclui as dívidas de crédito consignado do processo de repactuação, apenas determina sua exclusão do cálculo do mínimo existencial.

O valor de R$ 600,00 previsto no Decreto nº 11.567/2023 não é parâmetro absoluto para aferição do mínimo existencial, devendo ser analisado conforme as condições concretas do consumidor.

A concessão de liminar em ação de superendividamento é juridicamente possível e visa evitar o agravamento da insolvência civil e assegurar a subsistência digna do consumidor.

Eventual descumprimento da decisão deve ser apreciado pelo juízo de origem, não sendo objeto de análise em sede recursal antes da manifestação da instância primária.

A medida deferida é reversível, pois eventual improcedência da ação autoriza o retorno dos descontos diretos em folha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento para limitar os descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados, quando constatado comprometimento excessivo da renda do consumidor.

A exclusão das dívidas de crédito consignado do cálculo do mínimo existencial, prevista no Decreto nº 11.150/2022, não impede sua inclusão no processo de repactuação fundado na Lei nº 14.181/2021.

O valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto nº 11.567/2023 como referência para o mínimo existencial não possui natureza absoluta e deve ser interpretado à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC/2015, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, alínea “h”; Decreto nº 11.567/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049910-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DAYCOVAL S/A e como apelada RAQUEL SALES SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.